Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-22.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010849-22.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEI NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 714.856.001-20 (APELANTE), JOANINHA VIEIRA COSTA - CPF: 047.784.491-00 (ADVOGADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR
DE OFÍCIO
. APRESENTAÇÃO DE EMENDA ÀS RAZÕES

DE RECURSO
. NOVAS TESES. ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
2. MÉRITO.

READEQUAÇÃO
DA PENA BASILAR
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇAS OU COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL, NÃO COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Uma vez já apresentadas as razões recursais no prazo legal, o ato processual se considera praticado. No caso, diante da apresentação de novas razões de recurso contra a mesma decisão, resta configurada a preclusão consumativa, sendo inviável o seu recebimento, porque além de acarretar tumulto processual, estar-se-ia incorrendo em ofensa o princípio do contraditório, consagrado no art. 5o, inc. LV da CF.

2.

Impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível (a
rt. 65, III,
“c”,
do Código Penal)
, porquanto não demonstrado pela defesa que o apelante teria suportado qualquer tipo de ameaça/coação para a prática de atos ilícitos, em face da qual, poderia ter resistido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sidnei Nogueira Ribeiro

foi condenado pelo
MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, pela
prática do crime de
Tráfico de Drogas
(a
rt. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06)
à pena de
8 anos de reclusão
em regime inicial
fechado
e 500 dias-multa (I
D 187056741).

Em suas
razões,
a defesa busca a reforma da
dosimetria de pena
, visando o reconhecimento da
atenuante da

coação moral resistível
(art. 65, III,
“c”,
do Código Penal) (ID 187056750).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 187056757).

A ilustrada PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém, discorrendo quanto a excludente de culpabilidade do fato (coação moral irresistível), não abordada em razões recursais,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 191192150):

“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição, alegando coação moral “irresistível” (sic) – Pleito improcedente – Não provado nos autos os requisitos do art. 22 do CP – Pelo desprovimento”.

Em ID 198252671, a defesa apresentou
Emenda às Razões de Recurso
solicitando o reconhecimento do
especial redutor do Tráfico Privilegiado
, bem como a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, da data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1
.
VOTO PRELIMINAR, DE OFÍCIO
-
NÃO CONHECIMENTO DA EMENDA DAS RAZÕES RECURSAIS

Egrégia Câmara,

Suscito
DE OFÍCIO
, o
não conhecimento da emenda às razões recursais
juntadas sob ID 198252671,

em razão da
Preclusão Consumativa.

Vejo dos autos que o apelante foi acompanhado durante toda a instrução do feito pelo douto causídico
Renan Caldas Martins
(OAB-MT no. 28.356) que, quando da apresentação do Recurso de Apelação, substabeleceu os poderes que detinha nos autos à douta causídica
Joaninha Vieira Costa
(OAB/MT 32.821) (ID 187056749)
,
exclusivamente para a apresentação de Recurso de Apelação,

a qual realizando o seu
múnus,
apresentou as razões de recurso de ID 187056750, com data de protocolo de
8/8/2023
.

O MP apresentou as contrarrazões sob ID
187056757, e a d. PGJ manifestou nos autos sob ID 191192150, em 17.11.2023.

Posteriormente, o Dr.
Renan Caldas Martins
retornando aos autos, apresentou a emenda as razões recursais em
17.1.2024,
cuja nova peça contém novos pedidos (
reconhecimento do especial redutor do Tráfico Privilegiado, bem como a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
),
ganhando caráter de aditamento
das primeiras razões em face ao apelante (ID 1
98252671).

Oras! Vejo que o substabelecimento foi exclusivamente com o fim de apresentar o Recurso de Apelação, não me sendo crível imaginar que não houve um alinhamento estratégico entre os defensores para a confecção e apresentação da peça processual, principalmente considerando ser o Dr.
Renana Caldas Martins
o conhecedor dos meandros e temas que o envolvem o processo, sendo certo, que compactuou e assentiu com aquelas razões inicialmente apresentadas
(ID 187056671 - Pág. 71).

Assim, tendo o ato processual – a apresentação das razões recursais – realizado de forma regular, em plena observância ao princípio do devido processo legal, não há como reconhecer a segunda peça aviada de ID
198252671
,
em razão do instituto da
preclusão consumativa.
Nesse sentido:

“... O STJ possui entendimento de que não se pode “admitir que as partes apresentem novas teses recursais, mesmo depois de haverem regularmente ofertado suas razões de apelação, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo” (HC 368.744/RS). (N.U 1002015-61.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Ademais, ressalto que o conhecimento das indigitadas razões violaria o princípio do contrário, além de causar tumulto processual, retardando processo no qual é exigido a máxima urgência, por se tratar de réu preso.

Apenas por preciosismo, esclareço que, acaso conhecida a referida emenda as razões de recurso, não seria o caso de acolhimento dos pedidos, isso porque, o apelante não preenche os requisitos previstos nos art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 para o reconhecimento do Tráfico Privilegiado, quais sejam,
“agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”,
pois conforme consignado na sentença, trata-se pessoa reincidente, possuindo condenação criminal no bojo do Processo de Execução Penal sob no. 2000628-13.2019.8.11.0064.

Ademais, na segunda fase da dosimetria, o apelante não foi tratado como multirreincidente, uma vez que a Magistrada Sentenciante realizou a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, assim, falta interesse de agir ao pedido de compensação integral. Quanto ao pedido do reconhecimento da atenuante descrita no
art. 65, III,
“c”,
do Código Penal, será analisada a seguir, por se tratar de tese apresentadas nas primeiras razões, conforme o exposto nas linhas acima.

Feitas essas considerações, preclusa a peça processual de emenda às razões recursais,
não a conheço.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Na data de 1.5.2023, por volta das 12h12min, na Rua Benedito Ferrin, n 1632, Bairro Jardim Participação, Rondonópolis/MT,
Sidnei Nogueira Ribeiro de Souza
foi preso em flagrante por guardar e manter em depósito
67 tabletes
de
maconha
, pesando
53,70kg,
caderno com

anotações da venda, das drogas uma faca com resquícios de droga e duas balanças de precisão.

Por esta razão ele foi denunciado como incurso na sanção do
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06 e,
após o regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
para condená-lo pela prática do crime de Tráfico de Drogas, à pena de

8 anos de reclusão

em regime fechado e 500 dias-multa.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena.

No presente caso,
ausente contestação quanto à autoria e materialidade do crime,

ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Das razões apresentadas, a defesa solicita o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível prevista no art. 65, II,
“c”,
do Código Penal
.

Porém,
razão não lhe assiste.

À exegese do
art. 65, II,
“c”,
do Código Penal, tem direito a atenuante aquele que:
“cometido
o crime sob coação a que podia resistir
, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima”.

Sobre o assunto,
trago os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
em Direito Penal Comentado. 16o Ed., 2016, pg. 512:
“A coação dá-se em três níveis. Quando física, exclui a própria conduta; quando moral, pode ser irresistível, configurando uma causa de exclusão de culpabilidade (art. 22 CP), bem como resistível, servindo de atenuante”.

Em tempo, a defesa alega que o apelante foi coagido a receber e guardar a substância entorpecente dentro de sua residência, sendo que anteriormente, nunca procurou ter contato com pessoas que comercializassem tal ilícito. Por esse motivo, requer o reconhecimento da atenuante.

No entanto, observo nos autos que a defesa não apresentou qualquer prova de sua alegação e, conforme estabelecido pelo art. 156 do CPP, a prova do alegado incumbirá a quem a fizer.

Na hipótese, restou apurado nos autos que o apelante era fornecedor de substância entorpecente e guardava o ilícito em sua residência espontaneamente, a pedido da facção criminosa denominada
Comando Vermelho.
Esse fato afasta a incidência da atenuante da coação moral resistível.

Conforme relatado pelas testemunhas policiais na fase policial,
Lauro Evaner Correa
e
Marcelo Arend de Moura
, eles receberam denúncia indicando que
Sidney Nogueira Ribeiro de Souza,
vulgo “
Sid
” (apelante) seria responsável por armazenar grande quantidade de droga em sua residência, do
Comando Vermelho
, local que ainda pesava o entorpecente, cortava e separava em porções para as entregas. Além disso, o apelante utilizava seu veículo (GM Corsa de cor prata, placa JZX 8619), para transportá-las, razão porque iniciaram o monitoramento no local.

Para além, no dia do flagrante, os policiais receberam informações de que o apelante teria recebido grande quantidade de drogas e que as manuseando para a venda. Assim, ao se dirigirem à residência, olharam por cima do muro do local indicado e visualizaram o apelante fracionando um tablete de droga e malas abertas contendo pó de café.

Ao entrarem na residência diante das fundadas razões, encontraram tabletes de entorpecentes espalhados na sala e no quarto da casa; uma faca com resquícios de entorpecentes; uma balança de precisão e um rolo de papel filme. Informaram, ainda, que o apelante admitiu que “
duas mulheres trouxeram a droga para casa dele dentro para casa dele dentro das malas apreendidas e que ele estava cortando as substâncias para entregar nos pontos de venda
” (ID 187056217).

Em juízo, o
PM Lauro
confirmou suas declarações prestadas na fase policial, ressaltando que o apelante lhes disse que recebia uma porcentagem para guardar o material ilícito (ID 1
87056742). Do mesmo modo, o investigador de Polícia Civil confirmou suas declarações (ID
1
87056742).

Na fase administrativa, o apelante confessou a autoria do crime, dizendo que a pessoa que o contratou
“pediu que separasse parte das drogas para a entrega, inclusive quando os policiais chegaram na casa do interrogando, havia acabado de separar parte da droga, aguardava a pessoa buscar”
e que foi “
a primeira vez que aceitou guardar drogas em sua casa
” (ID 187056226).

Vejo que versão do apelante, sobre a ocorrência de coação moral para a guarda das drogas, se mostra isolada nos autos, especialmente diante da apreensão de grande quantidade de entorpecentes e apetrechos típicos do comércio malsão.

O apelante confessou aos policiais responsáveis pelas diligências, que guardava a droga em sua residência e recebia uma porcentagem sobre a venda do produto ilícito, bem como confirmou as declarações perante o Delegado de Polícia (ID
187056665 - Pág. 26/28). Em juízo, mudou a sua versão, aduzindo que foi vítima de coação moral resistível.

A defesa, no entanto, deixou de comprovar aos autos que o apelante foi coagido a manter a droga em sua residência que, aliado a confissão dele na fase policial no sentido de que ele guardava as drogas em sua residência e recebia uma porcentagem sobre a venda do comércio ilícito, não havendo que se falar no acolhimento dessa tese.

Nesse ponto, cediço que a
o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP).

Desse modo, em razão de não ter sido
comprovado
que o apelante foi ameaçado/coagido a praticar o delito, não cabe o reconhecimento da atenuante da
coação

moral

resistível.

Aliás, trago à baila, julgado do colendo STJ sobre o tema:

“(...) Acerca da alegada coação moral irresistível, melhor sorte não assiste à defesa. A tese foi rechaçada pelas seguintes razões: "C)
Do transporte da droga sob coação moral Inaplicável,
na hipótese, a tese de coação moral irresistível
ou a

eventual atenuante genérica fundada na
coação moral resistível, haja vista que o réu não comprovou que tivesse sofrendo grave ameaça para a prática do crime
(...)”. (STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. AREsp 1689862 – MS. Ministro RIBEIRO DANTAS, 01/10/2020. Data Publicação: 1/10/2020). Destaquei.

Logo, não há como reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
"c", 1a parte do CP.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO

provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sidnei Nogueira Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024